Tribunal: TJDFT
Processo: 0715704-19.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL. EMPRESARIAL. PROCESSO CIVIL. NULIDADE DE TÍTULO. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. DUPLICATAS SUPOSTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CONTRATO. INEXISTENTE. REMESSA DO TÍTULO AO DEVEDOR PARA ACEITE OU RECUSA. NÃO COMPROVADO. EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO DEMONSTRADA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. CONTRADIÇÃO. NÃO VERIFICADA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO PROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. A teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material.

2. A contradição que justifica decisão integrativa ocorre quando o julgador incorre em clara incoerência, apresentando premissas claramente opostas/contraditas em desacordo umas com as outras. 2.1. A contradição é aquela existente entre os elementos do acórdão, é interna, e não aquela entre os fundamentos da decisão e a pretensão do Embargante. 2.2. Vício inexistente no caso em tela.

3. Todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente examinadas e abordadas de forma coordenada e concatenada, não havendo qualquer vício a ser sanado.

4. Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, sendo certo que mesmo para fins de prequestionamento as recorrentes devem observar as diretrizes do art. 535 do CPC.

5. O STJ firmou tese admitindo o prequestionamento implícito para fins de conhecimento do recurso em instâncias superiores, desde que a matéria tenha sido devidamente enfrentada no aresto, como ocorreu no presente caso (AgInt no AgInt no AREsp 983.778/MS).

6. Embargos declaratórios conhecidos e não providos.